Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-45.2014.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001671-45.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSEFA NATALICIA TARGINO DA SILVA - CPF: 962.301.851-72 (RECORRIDO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Sinop que, após decretar sua revelia por ausência à audiência de instrução e julgamento, julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condená-lo ao pagamento de R$ 7.157,00 a título de danos materiais, decorrentes de colisão causada por veículo municipal que teria invadido preferencial. O recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimado da audiência, e, no mérito, impugna a responsabilidade civil e o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se, superada a preliminar, subsiste a condenação por danos materiais imposta ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, o que, no processo eletrônico, se concretiza por meio de intimação via sistema direcionada à Procuradoria do ente público.

O exame dos autos e da aba de expedientes do PJe 1º Grau demonstra que não houve expedição de intimação eletrônica ao Município acerca da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento, tendo sido expedidos apenas mandados de intimação às testemunhas.

A ausência de intimação válida impediu o comparecimento do ente público à audiência em que foi colhida prova oral e decretada sua revelia, culminando em sentença fundada em elementos probatórios produzidos sem a participação do contraditório.

O vício acarreta prejuízo concreto à parte, configurando cerceamento de defesa e do contraditório à luz do devido processo legal.

A falha na comunicação do ato processual constitui vício insanável, impondo a anulação da sentença e da audiência de instrução, com retorno dos autos à origem para regular reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da audiência de instrução configura nulidade por cerceamento de defesa quando resulta em decretação de revelia e produção de prova sem contraditório.

Comprovado o prejuízo decorrente da falta de intimação, impõe-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes à audiência irregularmente realizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (ID 305939944) contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Sinop (ID 305939940), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o ente público ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.157,00, após decretar sua revelia por ausência na audiência de instrução.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual a autora alega que veículo do Município invadiu a preferencial, causando colisão.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que não foi intimado pessoalmente ou eletronicamente da decisão que designou a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não compareceu ao ato, sendo indevidamente decretada sua revelia. No mérito, discute a responsabilidade civil e o valor da condenação (id. 305939944).

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 305939949), pugnando pela manutenção da sentença e rechaçando a tese de nulidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

O recurso é tempestivo e, sendo o recorrente a Fazenda Pública, está isento de preparo. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão preliminar reside na ausência de intimação válida do ente público para comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada em 24/04/2025 (ID 305939937), ato no qual foi colhida prova testemunhal e teve como consequência a decretação da revelia do Município.

Assiste razão ao recorrente. Compulsando minuciosamente os autos e a aba de expedientes do sistema PJe 1 Grau, constata-se que, de fato, não houve a expedição de intimação eletrônica dirigida à Procuradoria do Município acerca da decisão que designou a audiência de instrução.

Observa-se que foram expedidos apenas mandados de intimação para as testemunhas Valdemir Cervantes Brasques (ID 305939932) e os Agentes de Trânsito arrolados (ID 305939933). Contudo, o ente público, parte ré no processo, em momento algum foi cientificado do ato processual.

A ausência do Município foi registrada na Ata de Audiência (ID 305939937), culminando na sentença de ID 305939940 que reconheceu sua revelia e fundamentou a condenação baseando-se na prova oral colhida sem a sua participação.

Nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, o que, no processo eletrônico, se dá por meio da intimação via sistema. A ausência dessa intimação gera vício insanável quando impeditivo do exercício da parte do seu direito de ampla defesa.

O prejuízo à defesa é evidente e concreto. O Município foi julgado à revelia, sem que pudesse participar da produção da prova oral (ID 305939938).

Portanto, a falha cartorária na comunicação do ato processual violou o devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença e dos atos processuais a partir da audiência de instrução, para que seja garantido ao recorrente o direito de participação plena na produção probatória.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.

Determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para a reabertura da instrução processual, com a designação de nova audiência e a regular intimação das partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026